Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704872-82.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA RAMOS BARBACHAN TOTOLI, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA APELADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, NATALIA RAMOS BARBACHAN TOTOLI D E S P A C H O Manifestem-se os réus BRADESCO e BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS acerca da certidão de matrícula acostada aos autos sob o ID 57088913, inclusive quanto ao cancelamento da hipoteca objeto da AV.8/326033, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator